Tribunal: STF
Processo: MS 37684
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elebrasil Elevadores Ltda, em face do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de obter a suspensão dos efeitos de acórdão proferido em processo contra si instaurado, enquanto não certificado seu trânsito em julgado.
    Segundo consta dos autos, a empresa ThyssenKrupp Elevadores S/A, apresentou representação contra si, junto àquela Corte de Contas, alegando que a impetrante se sagrou vencedora em licitação do TCU, utilizando a condição especial de microempresa (ME) ou de empresa de pequeno porte (EPP), quando, em verdade, já não ostentava tal condição.
    Referida representação foi acolhida, restando então determinado que, após o trânsito em julgado, fosse comunicado à Controladoria-Geral da União (CGU), a aplicação da sanção de inidoneidade à impetrante, para fins de inclusão de seus dados no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
     Notificada dessa decisão, a impetrante deduziu recurso de reexame, postulando, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo, legalmente admissível, na hipótese; mesmo assim, a mencionada penalidade foi desde logo registrada no referido cadastro.
    Seu pedido não chegou a ser apreciado e, mesmo assim, a impetrante recebeu ofício dando conta da rescisão de contrato celebrado com o Hospital das Forças Armadas do Distrito Federal, em consequência de sua inclusão nesse cadastro.
    Assim, diante da inércia do TCU, está a impetrante sendo indevidamente penalizada, devendo apresentar sua defesa, até o dia 17/2/21, em relação à rescisão supra noticiada.
    Defendeu, por fim, sua legitimidade para a propositura do presente mandamus, a competência desta Suprema Corte, para sua apreciação, bem como a presença dos requisitos legais inerentes à concessão da pretendida cautelar.
    Postulou, destarte, a pronta concessão de liminar, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão contra si proferida, com a retirada da sanção do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e, no mérito, o definitivo cancelamento desse registro.
    É o relatório. 
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra ato emanado do TCU, consistente no lançamento do nome da impetrante no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, em virtude de acolhimento de representação contra ela apresentada, decisão essa, contudo, que ainda não teria transitado em julgado, no âmbito daquela Corte de Contas.
    Asseverou a impetrante que interpôs pedido de reexame, em face dessa condenação, o qual é dotado de efeito suspensivo e que, portanto, não poderia ter ocorrido o registro de tal sanção e que, em virtude da inércia do TCU, está sendo penalizada com a rescisão de contrato que mantém com o Hospital das Forças Armadas do Distrito Federal. 
    A impetrante não trouxe aos autos cópia do andamento do referido processo, no TCU, de modo a caracterizar a alegada inércia daquela Corte de Contas, em relação à apreciação de seu pedido de reexame, do que decorreria a negativa da concessão do efeito suspensivo inerente à tramitação desse tipo de recurso.
    De qualquer forma, consulta ao endereço eletrônico do TCU demonstra que esse pleito já foi apreciado e rejeitado, por meio da seguinte decisão:
    Trata-se de pedido de reexame interposto por Elebrasil Elevadores Ltda, contra o Acórdão 1.692/2020-TCU-Plenário, por meio do qual esta Corte de Contas declarou a sua inidoneidade para licitar com a Administração Pública, pelo prazo de um ano (peça 35). 
    Considerando que, regularmente notificado, em 20/7/2020 (peça 43), da deliberação recorrida (Acórdão 1.692/2020-TCU-Plenário), a recorrente somente compareceu aos autos em 5/8/2020, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 45 a 48); 
    Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 
    Considerando que “o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal”, nos termos do art. 185, § 1º, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 21/7/2020, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 4/8/2020; 
    Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; 
    Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2º, do Regimento Interno/TCU; 
    Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3º, 277, inciso II, e 285, § 2º, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: 
    a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Elebrasil Elevadores Ltda, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e 
    b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 
    Cuida-se do acórdão nº 3124/2020 – TCU – Plenário, reatado pelo Ministro Vital do Rego e proferido na sessão do dia 25/11/20.
    Tem-se, assim, ao contrário do alegado pela impetrante, que o TCU procedeu à devida apreciação da insurgência que interpôs em face da decisão que declarou sua inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
    E, em vista de sua intempestividade, não conheceu do pedido de reexame então apresentado, determinando o imediato cumprimento da ordem dantes proferida.
    Constata-se, assim, que correto foi o procedimento adotado pelo TCU, em vista do desenrolar dos fatos relacionados ao procedimento lá instaurado contra a impetrante.
    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente